Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA opôs embargos de declaração (id. 45480607) da decisão desta Relatoria (id. 45009369), que não conheceu do seu agravo de instrumento. A embargante-agravante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao entendimento jurisprudencial do eg. STJ da possibilidade de interposição de agravo de instrumento, independentemente de previsão expressa no art. 1.015 do CPC, se a r. decisão agravada puder trazer prejuízo à parte. Disserta sobre a mitigação do rol previsto no dispositivo legal mencionado e pondera que o não conhecimento do recurso viola o art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, conhecer do agravo de instrumento e, em seguida, provê-lo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator decidirá de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da admissibilidade do recurso, que lhe foi desfavorável. Em que pese as alegações da embargante-agravante, a decisão embargada, além de salientar a ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do CPC, assentou expressamente que também não era o caso de aplicação da tese de mitigação da taxatividade do referido rol (Tema no 988 dos recursos repetitivos do eg. STJ), pois a matéria pode ser alegada em apelação. Nesse contexto, também inexiste qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, art. 5o, inc. LV, da CF. Observe-se o excerto da decisão agravada (id. 45009369): “Em que pese a agravante-autora fundamente o cabimento do recurso no art. 1.015, inc. II, do CPC, a decisão que homologa laudos periciais na fase de conhecimento de ação renovatória de locação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao cerceamento de defesa em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora